Tribunal: TJDFT
Processo: 0728105-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728105-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES FENSTERSEIFER AGRAVADO: KLAUS FENSTERSEIFER, CLAUDINEIDE CORREIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 61300132 interposto por JAMES FENSTERSEIFER contra decisão ID 200063612 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário de no 0018858-90.2012.8.07.0001 decorrente do falecimento de VALMI LUIZA JUNGHANSS, indeferiu o pedido de retificação da partilha homologada pela sentença ID 163905261. Preparo recolhido, IDs 61300143/61300151. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo depende da demonstração tanto probabilidade de provimento quanto do risco de dano grave em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro requisito elencado, pois a correção de inexatidões materiais se restringe às hipóteses de "erro de fato na descrição dos bens", conforme previsto no art. 656/CPC. Nesse sentido, a pretensão da agravante consiste em alterar os percentuais dos quinhões dos herdeiros necessários, situação não prevista na norma processual citada, e deve ser veiculada pelos meios cabíveis para rescindir a partilha homologada, nos termos do art. 658/CPC. Desse modo, recebo o recurso sem efeito suspensivo, especialmente tendo em vista o considerável tempo decorrido desde a sentença que resolveu o mérito da demanda originária. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital